Tribunal: STF
Processo: ARE 1469028
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 5, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. SERVIDOR ESTADUAL POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA NO CENÁRIO PREVIDENCIÁRIO NACIONAL. DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    No apelo extremo (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega violação ao art. 22, XXI, da CF/1988 (na redação dada pela EC 103/2019); art. 40, § 21, da CF/1988 (incluído pela EC 47/2005); e o art. 150, § 6º, da CF/1988; bem como o Tema 317 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido reconheceu à parte autora o direito o direito à manutenção da isenção da contribuição previdenciária de policial militar em razão de ser portador de moléstia grave.



    Explica que o presente caso trata de “policial militar inativo que deixou de fazer jus à isenção de contribuição previdenciária, decorrente de doença incapacitante, em razão da revogação de norma estadual que a previa, consequência do advento da Emenda Constitucional 103/2019 que transferiu à União o estabelecimento de normas relativas ao regime de inatividade dos militares (artigo 22, inciso XXI, c/c 150, §6º, da CF/88)” (Doc. 6, fl. 5).



    Alega que “o Supremo Tribunal Federal, recentemente, em julgamento proferido em 01/03/2021, assentou a tese do tema 317 de repercussão geral de que “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social” (Doc. 6, fl. 7).



    Argumenta que, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 317, “somente é possível a concessão de imunidade de contribuição previdenciária a servidor público portador de doença incapacitante se houver previsão em lei do ente federativo ao qual ele se vincula” (Doc. 6, fl. 9). Todavia, no presente caso, o autor é policial militar inativo, não havendo mais “previsão em norma infraconstitucional a respeito da imunidade previdenciária por doença incapacitante, pelo que se entende que Corte Local mal aplicou o disposto no §21 do artigo 40 da CF/88” (Doc. 6, fl. 9).



    Por outro lado, destaca que com a edição da EC 103/2019, a União passou a ser o ente político competente para editar normas jurídicas gerais acerca da inatividade dos membros das Polícias Militares estaduais, conforme art. 22, XXI, da CF/1988.



    Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou “o advento da Emenda Constitucional 103/2019 e a revogação no Estado do Paraná de norma de isenção de contribuição previdenciária, bem como a circunstância de não haver tal previsão isentiva na lei federal editada para dispor das normas gerais alusivas a Forças Armadas” (Doc. 6, fl. 10), de modo que “não mais existe previsão constitucional, e também local, da isenção da contribuição previdenciária para militares” (Doc. 6, fl. 10).



    Ressalta, ainda, que o art.150, § 6º, da CF/1988 dispõe que “somente é possível a concessão de isenção de tributo, tal como a contribuição previdenciária, por meio de lei específica. No caso, quando do ajuizamento da ação não havia mais norma isentiva – a previsão na Constituição Estadual diz respeito aos servidores civis -, pelo que se mostra legítimo o restabelecimento de cobrança de contribuição previdenciária dos proventos do autor” (Doc. 6, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 12), o agravante alega que as mencionadas Súmulas não se aplicam à hipótese dos autos.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 5, fl. 4):



    “[...] ante ao reconhecimento de direito à isenção tributária, tanto do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária, faz jus à isenção prevista em Lei Estadual nº 17.345/2012 que se assemelha à isenção da Lei Federal nº 7.713/1988 e que assim dispõe: “Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná compreende o Plano de Benefícios a ser estabelecido com observância das normas constitucionais e o Plano de Custeio que passa a ser fixado nos termos desta Lei. (...) b) A contribuição prevista no inciso IV, não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão, já concedidas, quando o beneficiário for portador de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria, ressalvada a realização de recadastramento pelo Paraná Previdência. (Incluído pela Emenda Constitucional 45 de 04/12 /2019)”. 



    Desse modo, aplicável a premissa normativa de que a isenção da contribuição previdenciária deve ser mantida aos policiais militares da reserva remunerada portadores de doença grave, com requisitos e direitos anteriormente demonstrados. 



    De acordo com os elementos contidos nos autos, o Autor foi identificado com moléstia grave, eis que foi diagnosticado com “outras doenças isquêmicas agudas do coração” CID H-36, H-54, H47.2 e H-40, ou seja, retinopatia diabética e, conforma já dito alhures, após submetido à Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Paraná e constatação da doença grave, concluiu-se pelo seu enquadramento de isenção ao Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária. 



    Muito embora os Agravantes tenham suprimido o benefício da isenção da contribuição previdenciária sob o argumento de que a Nova Reforma da Previdência assim o determinou, reputo que tal não se aplica ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e, irrevogável do direito. Isso, claro, ressalvando a minha posição pessoal quanto ao tema, conforme já explanado por ocasião do julgamento monocrático”.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a isenção da contribuição previdenciária dos militares no Estado do Paraná, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF.



    2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.394.040 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2022)



    “REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.



    2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais.



    3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177.



    4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.392.066-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Contribuição previdenciária. Isenção. Policial Militar Estadual portador de moléstia grave. 3. Reexame de legislação infraconstitucional correlata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.437.430-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente